Tribunal: TJMT
Processo: 1013020-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013020-29.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A
RECORRIDO: ELIAS BERNARDO SOUZA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 101245464):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – QUESTÃO PRECLUSA – COISA JULGADA FORMAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - A não obstante seja possível vislumbrar a ocorrência do defeito processual alegado, qual seja, a ausência de intimação pessoal do autor, ora agravante, para promover o andamento do feito, nos moldes estabelecidos pelo § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito não pode ser desconstituída por meio de recurso de agravo de instrumento.
II - A alegação deveria ter sido deduzida, no prazo legal, por meio do recurso de apelação, o que, contudo, não ocorreu, tendo a sentença transitado em julgado. (TJMT - RAI. 1013020-29.2021.8.11.0000, Relator (a): SERLY MARCONDES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. em 08/09/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados (id. 104898484).
A parte recorrente alega violação ao artigo 485, III, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que para a extinção da ação sem resolução de mérito por abandono de causa a parte autora deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco dias), devendo o título judicial que embasa a execução ser declarado nulo.
Recurso tempestivo (id. 107567977 ).
Sem contrarrazões (id. 112178993).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA.FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ.
1. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
6. (...)
8. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. (...) 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n)
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 485, II, §§ 3o e 4o do CPC, a parte recorrente afirma que para a extinção da ação sem resolução de mérito por abandono de causa a parte autora deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco dias), devendo o título judicial que embasa a execução ser declarado nulo.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
“(...)Sem razão, todavia.
Isso porque, não obstante seja possível vislumbrar a ocorrência do defeito processual alegado, qual seja, a ausência de intimação pessoal do autor, ora agravante, para promover o andamento do feito, nos moldes estabelecidos pelo § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito não pode ser desconstituída por meio de recurso de agravo de instrumento.
Com efeito, a alegação deveria ter sido deduzida, no prazo legal, por meio do recurso de apelação, o que, contudo, não ocorreu, tendo a sentença transitado em julgado, consoante certidão acostada à id. 56225528 – Pág. 13.
(...) Portanto, por força da coisa julgada formal da sentença, em função da preclusão do recurso cabível, é incabível a alegação de nulidade aventada pela agravante, sendo imperiosa a manutenção da decisão de base.
Assim, diante da inequívoca preclusão da pretensão da agravante, deve ser negado provimento ao recurso”. (id. 101245464) (g.n)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, coisa julgada formal - preclusão do recurso cabível -.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
““PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. COMPROVAÇÃO.IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA DO ARTIGO INDICADO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA D SÚMULAS N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.INOVAÇÃO RECURSAL. MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico é impertinente para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. (...).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.
6. (...).
9. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1377080/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020). (g.n.)
No caso, quanto à divergência jurisprudencial acerca da intimação pessoal parte autora para extinção da ação, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça